Tribunal: TJES
Processo: 5000401-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Intimação Sem Observância das Prescrições Legais; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão; Nulidade
Data de julgamento: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000401-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARLINDO ARAUJO QUINTAO e outros
AGRAVADO: LABORATORIO QUINTAO LTDA
RELATOR
:JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5000401-17
.2020
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
ARLINDO ARA
Ú
JO QUINT
Ã
O
E MARIA FIGUEREDO ABAURRE QUINTÃO

AGRAVADO: MASSA FALIDA DO LABORATÓRIO QUINTÃO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARLINDO ARA
Ú
JO QUINT
Ã
O

e
MARIA FIGUEREDO ABAURRE QUINTÃO
, em face de decisão que indeferiu seu pleito de tutela de urgência antecipada e cautelar, vertido em sede de
querela nullitatis
movida face a
MASSA FALIDA DO LABORATÓRIO QUINTÃO.

Sustentam os Agravantes serem legítimos proprietários de imóveis adquirido junto ao então sócio do Laboratório Quintão, José Araújo Quintão. Afirma que a aquisição se deu como forma de pagamento de mútuo realizado entre as partes, o que se dera tempos antes da falência do Laboratório e da desconsideração de sua personalidade jurídica. Alegam que a transferência do imóvel ao seu patrimônio fora anulada pelo Juízo da falência, arrecadando-o em favor da massa falida, por entendê-la ocorrida no período suspeito da falência. Afirmam que a decisão encontra-se eivada de nulidade, pois não foram devidamente intimados para manifestarem-se nos autos sobre a transferência do imóvel em seu favor, impondo-se violação ao contraditório. Aduzem, em suma, restar demonstrado que a aquisição do imóvel não guarda relação com a falência do Laboratório Quintão, pois lhe foi antecedente.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões, a
MASSA FALIDA DO LABORATÓRIO QUINTÃO

afirma que houve contrato de mútuo entre os Agravantes e o falido. Contudo, alegam que tal avença possui vícios que o invalidam, seja pela existência de defeitos formais, seja pelo fato de que foi elaborado dentro de um contexto de nítido intento de transferência irregular de patrimônio arrecadável. Aduz que as Agravantes tinha plena ciência de todo processo falimentar a que estava submetida a Empresa, não se sustentando a alegação de desconhecido da falência e dos atos expropriatórios. Afirma, ainda, que os Agravantes foram cientificados da decisão que desconsiderou a alienação do bem, manifestando-se por meio de simples petição nos autos, não tendo eligido a ação correta a contrapor a arrecadação do imóvel, ocorrendo, assim, a preclusão. No mais, reafirmam a ausência de prova concreta da realização do mútuo, bem como, a suposta alienação do imóvel no chamado período suspeito da falência.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5000401-17
.2020
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
ARLINDO ARA
Ú
JO QUINT
Ã
O
E MARIA FIGUEREDO ABAURRE QUINTÃO

AGRAVADO: MASSA FALIDA DO LABORATÓRIO QUINTÃO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARLINDO ARA
Ú
JO QUINT
Ã
O

e
MARIA FIGUEREDO ABAURRE QUINTÃO
, em face de decisão que indeferiu seu pleito de tutela de urgência antecipada e cautelar, vertido em sede de
querela nullitatis
movida face a
MASSA FALIDA DO LABORATÓRIO QUINTÃO.

Sustentam os Agravantes serem legítimos proprietários de imóvel adquirido junto ao então sócio do Laboratório Quintão, José Araújo Quintão. Afirma que a aquisição se deu como forma de pagamento de mútuo realizado entre as partes, o que se dera tempos antes da falência do Laboratório e da desconsideração de sua personalidade jurídica. Alegam que a transferência do imóvel ao seu patrimônio fora anulada pelo Juízo da falência, arrecadando-o em favor da massa falida, por entendê-la ocorrida no período suspeito da falência. Afirmam que a decisão encontra-se eivada de nulidade, pois não foram devidamente intimados para manifestarem-se nos autos sobre a transferência do imóvel em seu desfavor, impondo-se violação ao contraditório. Aduzem, em suma, restar demonstrado que a aquisição do imóvel não guarda relação com a falência do Laboratório Quintão, pois lhe foi antecedente.

Nestes termos requerem, além da suspensão e impedimento de qualquer ato de liquidação do bem, a sua imissão na posse do imóvel.

Pois bem. A lide, em sua origem (
querela

nullitatis
), gravita entorno de alegada nulidade gerada pela decisão que tornou sem efeito a transferência da propriedade de imóvel dos Agravantes, arrecadando-o em favor da Massa Falida Agravada, nulidade esta manifesta na suposta ausência de intimação prévia dos Recorrente, a lhes vedar o contraditório, em ofensa ao devido processo legal.

O caso chama a atenção diante de sua peculiaridade e nesse contexto, após estudo detido de todo o processado, não vejo razão, fática ou jurídica, que me leve a manifestar entender distinto daquele firmado pelo Juízo
a quo
quanto a pretensão liminar vertida.

De fato, como asseverado na manifestação inicial deste Instrumento, algumas colocações do Juízo
a quo
na decisão recorrida merecem especial atenção, entre elas a que atine à viabilidade do instrumento processual eleito.

Vejo razoabilidade nas considerações do Magistrado
a quo
quando pondera que os Agravantes teriam sido incluídos na falência
como parte
, em função da desconsideração da personalidade jurídica da empresa falida, do que decorreu a ineficácia da alienação do imóvel, ponderando o Juízo
a quo
que teriam os Agravantes se manifestado nos autos questionando os fatos e atos jurídicos que, agora, dizem terem violado seu direito ao contraditório.

Atento, também, à manifestação do Ministério Público Estadual, ao afirmar que não teriam os ora Agravantes se manifestado sobre a dita violação do contraditório quando de sua primeira manifestação nos autos, a revelar a caracterização da preclusão a teor do artigo 278
1
, do CPC, o que guarda certa pertinência quando analisado o conteúdo dos autos de origem aqui acostado, especialmente a manifestação constante do id 488511, em que verifica-se que os recorrentes não questionaram a alegada violação do contraditório, tema a ser, igualmente, analisado com maior cuidado e em cognição exauriente pelo Juízo
a quo
.

Chama a atenção, ademais, diante do estreito espectro da via declaratória de nulidade

(
querela

nullitatis
), que a decisão geradora da alegada querela
não atinge o mérito do processo, tampouco
relaciona-se a vícios transrecisórios
, como seria de rigor para via eleita, o que fora muito bem pontuado pelo Juízo
a quo,
e que, certamente, será objeto de análise aprofundada e cuidadosa, como deixou claro o Magistrado no
decisum
recorrido.

Veja-se que há, portanto, fundada dúvida a respeito da viabilidade do instrumento eleito (
querela

nullitatis
) a impugnar o ato dito violador do direito dos Recorrentes, existindo, ainda, elementos caracterizadores de possível preclusão, havendo, ademais, dúvidas concretas quanto a efetiva violação do contraditório, cenário este que torna inviável o deferimento da pretensão recursal nos termos em que vertida.

A esta realidade acresça-se a ausência nos autos de alguns elementos fundantes ao fim aqui pretendido, notadamente a prova cabal e concreta do mútuo realizado e que daria lastro à transferência do imóvel, não servindo a tanto a mera cópia de contrato sobre o qual paira a fundada suspeita de fraude, tanto assim que já decretado o desfazimento do negócio.

Causa estranheza, ademais, que em três oportunidades seguidas os Agravados, que, aliás, parecem ser parentes próximos do então proprietário do bem e sócio da Empresa falida, tenham lhe emprestado significativas quantias, ou seja, três mútuos seguidos e distintos,
sem qualquer espécie de pagamento
respectivo
, causando espécie, ainda, o fato de todos serem voltados ao mesmo imóvel dado em garantia, a revelar um valor total dos mútuos que se não corresponde é muito próximo do valor de mercado do bem, contexto que dá azo à tese de fraude.

Neste ponto, é interessante pontuar que, ainda que considerada a data da escritura de compra e venda (01/03/2010) e não a data do registro do imóvel na propriedade dos Agravantes, não vejo melhor sorte aos Agravantes, eis que apta a ser alcançada pelo conhecido período suspeito da falência, previsto no artigo 130, da Lei de Falências.

Art. 130. São revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida.

Calha lembrar, a teor da jurisprudência do STJ, que “
a alienação de imóveis no chamado
período suspeito
com o reconhecimento da fraude,
notadamente pelo liame subjetivo
que havia entre a sociedade alienante e o adquirente, seu contador, autoriza a procedência do pedido revocatório, como ensina a jurisprudência desta Corte Superior
(...).” (AgRg no REsp 870.624/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 12/03/2013)

Por fim, observo que não constam dos autos a decisão em que desconsiderada a personalidade jurídica da Empresa falida, tampouco constam os atos processuais que a antecederam e sucederam, mormente os atos que o Juízo
a quo
diz terem sido praticados pelos Agravantes, a não permitir uma visão fiel de todo o processado, inviabilizando, de consequência, o acolhimento da tese dos Recorrentes.

Portanto, não obstante o risco levantado pelos Agravantes, não vejo na hipótese concreta fundamentos relevantes a dizer haver probabilidade no direito alegado, não se mostrando assentes, como asseverado de início, as razões fáticas ou jurídicas que me levem a discorda do Juízo
a quo
, ao contrário, os elementos aqui presentes, a meu ver, caminham no sentido de sua judiciosa decisão.

Desta feita, conheço, mas NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

1
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5000401-17
.2020
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
ARLINDO ARA
Ú
JO QUINT
Ã
O
E MARIA FIGUEREDO ABAURRE QUINTÃO

AGRAVADO: MASSA FALIDA DO LABORATÓRIO QUINTÃO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. MÚTUO. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. SUSPEITA DE FRAUDE. PERÍODO SUSPEITO DA FALÊNCIA.
QUERELA NULLITATIS
. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. PRECLUSÃO. IRREGULARIDADE DA VIA ELEITA. PROVA DO MÚTUO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Diante das razoáveis considerações do Magistrado
a quo
dando conta de que os Agravantes teriam sido incluídos na falência como parte, em função da desconsideração da personalidade jurídica da empresa falida, bem como, de que teriam os Recorrentes se manifestado nos autos questionando os fatos e atos jurídicos que, agora, dizem terem violado seu direito ao contraditório, somada à possibilidade de caracterização de preclusão e ainda, diante fundada suspeita quanto a irregularidade do manejo da ação declaratória da nulidade na origem, já que a decisão geradora da alegada querela não atinge o mérito do processo, tampouco relaciona-se a vícios transrecisórios, torna-se inviável a caracterização da probabilidade do direito alegado.

II – A esta realidade acresça-se a ausência nos autos de alguns elementos fundantes ao fim pretendido, notadamente a prova cabal e concreta do mútuo realizado e que daria lastro à transferência do imóvel, não servindo a tanto a mera cópia de contrato sobre o qual paira a fundada suspeita de fraude, tanto assim que já decretado o desfazimento do negócio, eis que realizado no período suspeito da falência.

III - Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.